Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-28.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801709-28.2018.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ANTE A APLICAÇÃO PELO COLEGIADO DA LEI FEDERAL Nº 9.656/98. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PABSS ADMINISTRADO PELO IPAMB. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI Nº 9.656/1998.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, para sanar suposta omissão em Acórdão que negou provimento à Apelação Cível do ora Embargante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em razão da aplicação da Lei 9.656/98 para planos de saúde públicos tipicamente caracterizados como de autogestão

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Assiste parcial razão ao Embargante, pois o julgado, ao negar
provimento à apelação do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar expressamente os
critérios de aplicação da Lei 9.656/98 ao presente caso
.

5.
Em se tratando de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

6. Assim, por se tratar de plano de saúde custeado pelos segurados e a sua adesão ser facultativa, logo pode ser aplicada, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, razão pela qual deve ser assegurada a garantia constitucional do direito à saúde aos seus segurados, configurando ser indevida a cobrança pelo plano de saúde de valores extras ou complementares, estando correto o acórdão em seus fundamentos, quanto a devolução dos valores pagos pela segurada
. Conforme Jurisprudência deste E. TJPA.

7.
Vale ressaltar ainda que a Lei nº 9.656/98 em seu artigo 35-C estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como na hipótese dos autos em que a autora necessitava realizar procedimento cirúrgico de urgência após ter sofrido fratura no colo úmero direito
.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para sanar a omissão no Acórdão referente a aplicação da Lei 9.656/98, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0801709-28.2018.8.14.0006 - PJE) opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra RAIMUNDA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar a sentença. É o meu voto. P.R.I. Belém (PA), de 2021. (...).

Em razões recursais, o embargante aponta omissão no acórdão embargado, alegando, em síntese, que, a fundamentação do julgado entendeu pela aplicabilidade da Lei 9.656/98, contudo, em suas razões de apelação demonstrou que a referida norma federal não se aplica a planos de saúde públicos, por ser assunto tipicamente caracterizado como de autogestão, bem como, que há precedente do STJ quanto a inafastabilidade da legislação que instituiu o plano.

Sustenta que por tais motivos não há o que se falar em abusividade e violação ao CDC. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O
Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id.8436049 - Pág. 1.)

Rejeitados os aclaratórios (Id. 13128871), foi interposto Recurso Especial, o qual foi provido para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos a este Tribunal novo julgamento do recurso, com manifestação expressa a respeito da questão não apreciada (Id. 22529850).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em razão da aplicação da Lei 9.656/98.

Nestes termos, apesar de o Acórdão embargado não ter se manifestado expressamente a respeito da aplicação da Lei 9.656/98, verifico que não procede alegação sobra a sua inaplicabilidade a planos de saúde públicos tipicamente caracterizados como de autogestão.

À vista disto, constata-se que a Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 “O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança a compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Em se tratando de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Assim, por se tratar de plano de saúde custeado pelos segurados e a sua adesão ser facultativa, logo pode ser aplicada, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, razão pela qual deve ser assegurada a garantia constitucional do direito à saúde aos seus segurados, configurando ser indevida a cobrança pelo plano de saúde de valores extras ou complementares, estando correto o acórdão em seus fundamentos, quanto a devolução dos valores pagos pela segurada. Vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde
.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido.

(TJ-PA - AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”

No caso vertente, tratando-se de direito à saúde, bem como por se tratar de pessoa beneficiária do plano em questão, tem-se que é dever a sua prestação, não sendo legítima qualquer limitação arbitrária, a despeito da existência de legislação municipal, pois como é cediço as leis municipais devem observar e atender em seu conteúdo os ditames constitucionais.

Outrossim, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Vale ressaltar ainda que a Lei nº 9.656/98 em seu artigo 35-C estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como na hipótese dos autos em que a autora necessitava realizar procedimento cirúrgico de urgência após ter sofrido fratura no colo úmero direito, senão vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (grifei)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão no Acórdão referente a aplicação da Lei 9.656/98, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025